Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. falha no sistema pje. intimação por meio do dje. VALIDADE. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a nulidade da intimação da sentença e indeferiu pedido de restabelecimento de prazo para interposição de apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve intimação válida da sentença.
III. Razões de decidir
3. A publicação da sentença no DJe é válida, nos termos do art. 4o, § 2o, da L. 11.419/2006.
4. O dever de diligência impõe ao advogado o acompanhamento das publicações oficiais, não sendo possível alegar nulidade da intimação com base em problema no cadastro da parte e do advogado no sistema do PJe.
5. Eventual ausência de intimação por expediente eletrônico não invalida a publicação no DJe, a partir da qual inicia o prazo para a interposição de recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) supre eventual falha no sistema PJe, sendo válida para fins de intimação. O dever de diligência impõe ao advogado o acompanhamento das publicações oficiais, não sendo possível alegar nulidade por problemas de cadastramento no sistema eletrônico.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.419, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0717473-15.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 06.08.2025.